Tribunal: TJMT
Processo: 42357-48.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Recurso no: 0042357-48.2019.811.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: RODRIGO LUIZ SILVEIRA BARBOSA
Recorrido: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 04/06/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO. INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. RESCISÃO
CONTRATUAL. MULTA PREVISTA. AUSÊNCIA DE
INSURGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO ÀS MULTAS.
COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito no
valor de R$ 1.255,77 (um mil duzentos e setenta e cinco reais e
setenta e sete centavos) e de danos morais.
2. Propósito recursal para o reconhecimento de que a negativação
realizada é indevida, uma vez que realizou o cancelamento do pacote,
e, por consequência, procedência do pleito com condenação em danos
morais e materiais. 3. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa
do Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o
direito constitutivo.
4. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor
não é absoluta, devendo o autor, minimamente, provar os fatos
constitutivos de seu direito.
5. O pedido de cancelamento não induz, por si só, que não haja
valores remanescentes ou aplicação das disposições contratuais, até
mesmo quando o próprio autor junta e-mail de cobranças efetuadas
pela parte recorrida informando o vencimento.
6. Inexistência de impugnação específica quanto às cláusulas
referentes às multas previstas no contrato celebrado entre as partes ou
até mesmo pedido quanto ao referido ponto.
7. Pleito de dano material não comprovado documentalmente.
Meras alegações.
8. Premissas e conjunto probatório robusto que forçam reconhecer a
existência de negócio jurídico como também a legitimidade da
cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim,
exercício regular de direito.
9. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 1.255,77
(um mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos) e de danos morais.
Nas razões recursais, a parte sustenta, que a negativação é indevida, uma vez que
realizou o cancelamento do pacote. Assim, requer a procedência do pleito com
condenação em danos morais e materiais.
Nas contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença.
É o relatório.
PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A parte recorrida alega que não houve pedido de justiça gratuita pela recorrente
ante a ausência de comprovação de sua necessidade.
Contudo, houve a juntada de documentos que comprovam sua hipossuficiência
(movimento no 43) com o deferimento da justiça gratuita (movimento no 45).
Dessa forma, não havendo questionamento específico aos documentos
apresentados ou à situação de hipossuficiência do recorrente, não há que se falar em
revogação do benefício, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

VOTO- MÉRITO
Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude da inscrição realizada em
nome da recorrente.
A recorrente alega que possui relação jurídica em decorrência do contrato de
intermediação de serviços turísticos, mas que nega a existência do débito inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito:
(...) foi informado que o mesmo tinha um débito no valor de R$
1.255,77 (um mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e sete
centavos), referente a um contrato firmado junto ao RECORRIDO
documento em anexo. Ocorre que a inscrição é indevida porque o
RECORRENTE, de fato realizou um contrato com a RECORRIDA
que segue anexo, porém por motivos pessoais o mesmo não pode
realizar a viagem como havia planejado e assim comunicou a
RECORRIDA, conforme email-s anexos.

Contudo, em sede de defesa, a recorrida alegou que é débito é fruto da multa
pelo cancelamento dos serviços contratados, conforme consta no instrumento celebrado:
No caso, apesar de o recorrente alegar que realizou cancelamento pelo e-mail e
telefone, não rebate ou impugna especificamente as cláusulas de multas previstas
no contrato celebrado:
Observa-se que o RECORRENTE informou a RECORRIDA sobre o
cancelamento da viagem, tendo finalizado a solicitação, conforme
emails anexos e também via telefone, MOMENTO EM QUE FOI
INFORMADO QUE TUDO JÁ ESTAVA CERTO E QUE O
MESMO NÃO PRECISARIA SE PREOCUPAR POR OS BOLETOS
JÁ SERIAM CANCELADOS, porém mesmo assim teve seu nome
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, de maneira totalmente
indevida, uma vez que diante do cancelamento antecipado.

Isso porque apenas cita na inicial de forma genérica sem especificar ou combater
as cláusulas constantes no contrato:
Assim temos na inteligência do art. 39, inciso V do Código de Defesa
do Consumidor a vedação ao fornecedor de produtos e serviços que
exija do consumidor vantagem manifestamente excessiva, sendo
nulas, de pleno direito, as cláusulas contratuais que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou equidade, é o que assevera o artigo 51, IV combinado
com o parágrafo 1° ; do CDC. 21.
Diante de todo o exposto, Excelência, conclui-se que houve vício
inescusável na prestação de serviços, agindo o Réu com práticas
abusivas quando emite cobrança por contratos não celebrados, que
denota claramente o LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, devendo o
mesmo ser condenado a justa reparação pelos prejuízos materiais e
morais que continua causando ao autor. (Grifei).

O pedido de cancelamento do pacote por e-mail não induz, por si só, que não
haja valores remanescentes ou aplicação das disposições contratuais, até mesmo porque
nas correspondências eletrônicas juntadas não consta resposta acerca do cancelamento,
mas sim e-mail com cobranças da recorrida, bem como acerca da ligação não é
informado o número do protocolo:

Pedido de cancelamento

Cobrança da recorrida

Ainda, quanto aos pedidos, verifica-se que não há especificamente o pleito
quanto ao reconhecimento de abusividade das cláusulas acerca das multas:
A condenação da RECORRIDA ao pagamento de R$ 1.255,17 (hum
mil duzentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), a título
de danos materiais, e R$ 18.704,83 (dezoito mil setecentos e quatro
reais e oitenta e três centavos) a título de danos morais,
TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 19.960,00 (dezenove mil
novecentos e sessenta reais), com aplicação de correção monetária a
partir da data do fato causador do dano, nos termos da Súmula 54, do
STJ, e juros de mora a partir da citação; Importante registrar, também, que o recorrente pede a restituição por dano
material, contudo não junta documento comprobatório do pagamento da parcela.
Vale lembrar que a inversão do ônus probatório conferida pelo Código de
Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob
pena de subverter o instituto. É, pois, uma prerrogativa para que não seja exigida
produção de prova de difícil acesso, ante a hipossuficiência reconhecida do consumidor,
mas as provas que estejam em seu poder devem ser produzidas.
Por fim, apenas verifico que não há ato ilícito cometido pela recorrida pela
proposta oferecida pelo e-mail e pelo aplicativo whatsapp sem a sua conclusão, já que
se trata de tentativas de composição amigável em que sua realização está dentro do
poder de deliberação da recorrida.
Assim, as premissas e conjunto probatório robusto forçam reconhecer a
negativação foi devida, constituindo regular exercício de direito, não havendo o que se
falar em condenação por danos morais ou danos materiais.
Ante ao exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE para manter a
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei
9099/95.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face
ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator